Tribunal: TJPA
Processo: 0008379-18.2018.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2020-10-16

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL POR OCASIÃO DA SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE. OBEDIÊNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.1. Incabível o acolhimento do pleito de diminuição da pena-base, por ocasião do reconhecimento da atenuante da confissão, em obediência ao Enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: ?A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.?2.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0008379-18.2018.8.14.0006.
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA (3ª VARA CRIMINAL)
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: LEANDRO LIVIO ALVES ARAÚJO.
DEFENSORA PÚBLICA: LISIANNE DE SÁ ROCHA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS.
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. DOSIMETRIA DA PENA.
F
IXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL POR OCASIÃO DA SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE. OBEDIÊNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO STJ
.
RECURSO DESPROVIDO.
1.
Incabível o acolhimento do pleito de diminuição da pena-base, por ocasião do reconhecimento da atenuante da confissão, em obediência ao Enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.¿
2.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE
.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos
, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos 24 dias e encerrada aos 31 dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 24 de agosto de 2020.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto em favor do réu,
Leandro Livio Alves Araújo,
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que julgando procedente a ação penal, o condenou pela prática do crime previsto no
artigo 306 do CTB,
à pena de
06(seis) meses de detenção e 10(dez dias-multa, mais suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por dois meses.
(fl. 19/21).

Consta da denúncia que, no dia 28.06.2018, o acusado foi flagrado por policiais militares, no Bairro do Coqueiro, conduzindo o veículo VW Gol 1.0, Cor Cinza, apresentando sinais de embriaguez, o qual foi confirmado após submetê-lo ao teste etilômetro, que apontou o valor de 0.326mg/L, caracterizando a embriaguez ao volante.(fls. 02/05).

Em
razões

recursais
, pugna o sentenciado pela
Redução da pena, abaixo do mínimo na 2ª fase, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
(fls. 25/29).

O Ministério Público, em
contrarrazões,
opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do presente recurso. (fls. 32/37).

Parecer do Órgão Ministerial
, nesta superior instância, pelo
conhecimento
e
desprovimento
do apelo. (fls. 43/44).

É o relatório.

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Insurge-se

o réu,

Leandro Livio Alves Araújo
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que julgando procedente a ação penal, o condenou pela prática do crime previsto no artigo 306 do CTB, à pena de
06(seis) meses de detenção e 10(dez dias-multa, mais suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por dois meses
.

Objetiva o apelante o redimensionamento da reprimenda, a fim de que a mesma seja fixada
aquém
do mínimo legal, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão.

Contudo, tenho que razão não lhe assiste.

Segundo leciona Guilherme de Souza Nucci
"as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal. Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguir orientação do próprio legislador
."
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. Revista dos Tribunais, 2008. p. 427).

Sobre a matéria, cabe, ainda, ressaltar o disposto na Súmula 231 do STJ, a qual estabelece que:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.¿

Assim, conforme já acima exposto, é assente em nossa doutrina e jurisprudência a impossibilidade de se estabelecer uma pena
aquém
do mínimo legal previsto em abstrato, a quando da 2ª fase da fixação da reprimenda, quando se tratar de circunstância atenuante.

Desta forma,

considerando que os argumentos sustentados pela defesa do apelante não foram capazes de fulminar o posicionamento adotado pelo Magistrado na decisão impugnada, tampouco o desta Relatora, que acompanha o firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, resta incabível o acolhimento do presente pleito, devendo ser mantida a reprimenda nos moldes estabelecidos na r. decisão, não merecendo qualquer reparo.

Isto posto, e acompanhando parecer do Órgão Ministerial,
conheço do apelo e nego-lhe provimento
, para manter,
in totum
a r. sentença.

É o voto.

Belém,Pa, 24 de agosto de 2020.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora